Tribunal: TJPA
Processo: 0007423-25.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007423-25.2011.8.14.0401

APELANTE: TIAGO SILVA DAMACENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 115 CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 366 CPP. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRAZO ULTRAPASSADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de roubo (Art. 157, caput, do CP).

II. Questão em discussão

A defesa arguiu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, CPP) ou a desclassificação para o crime de furto, alegando inexistência de grave ameaça ou violência.

III. Razões de decidir

Verificou-se que o apelante possuía 20 anos de idade à época do fato, o que atrai a aplicação do Art. 115 do Código Penal, reduzindo o prazo prescricional pela metade. Para uma pena de 04 anos, o prazo prescricional original de 08 anos (Art. 109, IV, CP) passa a ser de 04 anos.

Entre o recebimento da denúncia (22/08/2011) e a publicação da sentença condenatória (26/05/2025), transcorreram mais de 13 anos. Mesmo subtraindo o período de suspensão do processo (05 anos, 05 meses e 15 dias), o tempo efetivo de curso da prescrição foi de aproximadamente 08 anos e 03 meses, superando o prazo legal de 04 anos aplicado ao caso.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu provimento ao recurso para acolher a preliminar defensiva e declarar extinta a punibilidade de Tiago Silva Damaceno pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Em razão do acolhimento da prejudicial de mérito, a análise do mérito recursal restou prejudicada.

Dispositivos relevantes:
Artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, §1º; 115; e 157, caput, todos do Código Penal brasileiro. Artigos 366 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo a preliminar arguida pela Defesa,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de TIAGO SILVA DAMACENO
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0007423-25.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
TIAGO SILVA DAMACENO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHEZ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou,
a pena de 04 anos de reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa,
em regime inicialmente
aberto
, pela prática do crime descrito no
artigo 157,
caput
, (roubo) do CP.

A denúncia foi oferecida em
29 de junho de 2011
, imputando ao acusado o crime de
roubo simples
(Art. 157,
caput
, do Código Penal). Consta que, em
12 de maio de 2011
, o réu abordou o adolescente Madson Clayton Monteiro dos Santos em frente à sua residência no bairro Terra Firme, em Belém. Simulando portar uma arma de fogo, o denunciado subtraiu o aparelho celular da vítima e fugiu, sendo capturado logo em seguida por policiais militares em posse do objeto roubado.

O Juízo de origem recebeu formalmente a denúncia em
22 de agosto de 2011
.

Em razão de o réu não ter sido localizado e ter sido citado por edital sem comparecer ou constituir advogado, o processo e o prazo prescricional foram
suspensos em 16 de fevereiro de 2016
, nos termos do Art. 366 do CPP.

A tramitação foi retomada anos depois, após a
citação pessoal
do acusado em
16 de dezembro de 2024
, no Centro de Custódia Provisória da Marambaia. A decisão interlocutória determinando o levantamento da suspensão e o prosseguimento do feito foi exarada em
9 de janeiro de 2025
.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
ocorreu em duas etapas: no dia
10/03/2025
foi ouvida a testemunha de acusação, o policial militar José Arimatéia Brito do Nascimento, que declarou não se recordar dos fatos devido ao tempo transcorrido e em
12/05/2025,
a vítima, Madson Clayton, prestou depoimento como informante, confirmando a dinâmica do assalto. O réu, Tiago Silva Damaceno, exerceu seu direito constitucional de
permanecer em silêncio
durante o interrogatório judicial.

O Ministério Público pugnou, em alegações finais pela condenação integral nos termos da denúncia, argumentando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento da vítima. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto, alegando que não houve comprovação de grave ameaça ou violência.

Em
26 de maio de 2025
, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando
procedente
a pretensão punitiva, condenando o réu a uma pena definitiva de
04 anos de reclusão
e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

A Defesa interpôs
Recurso de Apelação
em
28 de maio de 2025
. Nas razões recursais, arguiu preliminarmente a
prescrição da pretensão punitiva
e, no mérito, reiterou o pedido de absolvição por falta de provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (09/06/2025)
mantendo o pedido de condenação.

Em
11 de agosto de 2025
, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu
improvimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO

A Defesa, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

Passo à análise da prejudicial de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante nasceu em
01/03/1991
. O fato delituoso ocorreu em
12/05/2011
, data em que o réu possuía
20 anos de idade
, sendo, portanto, menor de 21 anos ao tempo do crime. Tal circunstância impõe a aplicação do
Art. 115 do Código Penal
, que determina a redução do prazo prescricional pela
metade
.

O réu foi condenado à pena definitiva de
04 anos de reclusão
. Nos termos do Art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para tal montante de pena é de 08 anos. Todavia, em razão da menoridade relativa do agente (Art. 115, CP), o prazo prescricional a ser considerado no caso concreto é de
04 (quatro) anos
.

Analisando os marcos interruptivos e suspensivos, extrai-se o seguinte cronograma processual:

·

Recebimento da denúncia:
22/08/2011.

·

Suspensão do processo e do prazo prescricional (Art. 366, CPP):
De 01/07/2019 até a citação em 16/12/2024, totalizando um período de suspensão de
05 anos, 05 meses e 15 dias
.

·

Publicação da sentença condenatória:
26/05/2025.

Entre o recebimento da denúncia (22/08/2011) e a publicação da sentença (26/05/2025), transcorreram aproximadamente
13 anos e 09 meses
. Subtraindo-se o período em que o prazo prescricional ficou suspenso (05 anos, 05 meses e 15 dias), verifica-se que o tempo efetivo de curso da prescrição foi de aproximadamente
08 anos, 03 meses e 19 dias
.

Considerando que o prazo prescricional aplicável ao apelante é de
04 anos
, resta evidente que este foi largamente ultrapassado entre o primeiro marco interruptivo (recebimento da denúncia) e o último (publicação da sentença), mesmo descontado o período de suspensão legal.

Embora a Procuradoria de Justiça Criminal tenha se manifestado pelo afastamento da prescrição, seu cálculo baseou-se na premissa equivocada de que o réu era maior de 21 anos à época do fato, não aplicando a redução do Art. 115 do CP. Contudo, a prova documental e a própria calculadora de prescrição do CNJ acostada aos autos confirmam a menoridade relativa e a consequente
ocorrência da prescrição
.

Diante do exposto,
CONHEÇO e PROVIMENTO
do recurso para, acolhendo a preliminar arguida pela Defesa,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de TIAGO SILVA DAMACENO
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, nos termos dos Artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, §1º e 115, todos do Código Penal brasileiro.

Fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026